Tribunal: TJDFT
Processo: 0751101-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTOS 13/2012 E 22/2020 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE.

1. Não se afigura razoável a determinação do arquivamento provisório da execução fiscal, com base no art. 1o do Provimento 13/2012, c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sem antes realizar-se a pesquisa Bacenjud solicitada pelo exequente, sobretudo diante da inércia da parte executada após a citação.

2. É justificável a reiteração da pesquisa Bacenjud, quando decorrido razoável lapso temporal entre a frustração da última diligência e o novo pedido de pesquisa e a possibilidade de alteração do contexto patrimonial da parte executada. Precedentes.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.